Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Autos no 0720890-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravado: Gleisson Ricardo Knoth D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela associação Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0712310-33.2025.8.07.0007. O agravado suscitou questão referente à perda superveniente do interesse recursal, diante do cumprimento da decisão relativa à tutela antecipada proferida pelo Juízo singular (Id. 74362637). Assim, manifeste-se a associação agravante a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator